Tribunal: TJDFT
Processo: 0719354-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA E JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELO DELITO DE ESTELIONATO. CRIME REMANESCENTE DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRINCÍPIO DA “PERPETUATIO JURISDITIONIS”. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. FIXADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O Juízo suscitado, ao receber a denúncia, reconheceu a existência de conexão entre os crimes, firmando sua competência para processamento e julgamento do feito, o qual, não se encerra com a absolvição do acusado em relação a um dos crimes, tendo em vista o princípio da perpetuatio jurisditionis, prevista no art. 81 do CPP.
2. Firmada a competência para processar e julgar o feito, a superveniência da absolvição do crime atrativo não tem o condão de afastar a competência para o julgamento do crime conexo.
3. O instituto da transação penal pode ser aplicado pelo Juízo Criminal comum, conforme previsão expressa no artigo 60, parágrafo único, da Lei 9.099/95.
4. CONFLITO DE NEGATIVO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA).